Tribunal: TJDFT
Processo: 0216956-55.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0216956-55.2011.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelantes: Iza Maria de Souza Oliveira Roberto de Souza Sa Oliveira Irley de Souza Oliveira Raony de Souza Oliveira Lais Oliveira Nassar Alvaro Achcar Junior Apelados: Os mesmos Rodrigo Carvalho Diniz Hospital Santa Lucia S/A D e s p a c h o O Colendo Superior Tribunal de Justiça desconstituiu o acórdão referente às apelações interpostas nos autos do presente processo, mas manteve o resultado do julgamento promovido pela Egrégia 5a Turma Cível, em razão da ausência do texto do voto vogal proferido por este Desembargador durante a sessão (Id. 62530955, fls. 156-169). Os autos retornaram a este Egrégio Tribunal de Justiça, tendo o Eminente Desembargador Hector Valverde determinado a remessa dos autos a este Desembargador para a inclusão do voto vogal faltante na composição do acórdão (Id. 63695650). A indispensável e valiosa ajuda fornecida pela Coordenadoria de Taquigrafia e Gravação - COTAG, órgão integrante deste Egrégio Tribunal de Justiça, possibilitou o resgate dos arquivos referentes ao julgamento das apelações em referência, com destaque para a degravação do voto vogal proferido por este Desembargador. Nesse contexto, a parte em branco do acórdão, onde deveria constar o texto do voto vogal proferido por este Desembargador (página 40 do acórdão – eSTJ fl. 1772), deve ser suprida pelo seguinte conteúdo: O Senhor Desembargador ALVARO CIARLINI – Vogal Lembro apenas que o Desembargador Josaphá Francisco dos Santos se reservou a possibilidade de, após as considerações deste 2o vogal, reexaminar a questão. Só vou fazer um breve histórico do que aconteceu. O Juízo singular textualmente julgou improcedente o pedido versado na petição inicial, e a tese utilizada por Sua Excelência foi a ausência de nexo causal. Agora, em sede recursal, o eminente relator deu parcial provimento ao recurso, entendendo, salvo equívoco, que deve ser admitida a condenação em dano moral na hipótese em exame; ou seja, deve haver a devida compensação dos danos extrapatrimoniais pretendidos pela parte recorrente. Examinei esses autos detidamente, Excelência. Quero destacar as seguintes questões: inicialmente, a obrigação do hospital, nesses casos, é "de meio", e não "de resultado". Essa é a primeira questão que deve ser ressaltada. Em segundo lugar, a prova pericial constante dos autos não foi conclusiva a respeito da ocorrência de culpa, por parte dos médicos que atenderam o paciente. É necessário também reforçar o fato de que os médicos foram absolvidos na esfera criminal e o juízo criminal reconheceu não ter havido culpa na consecução do resultado morte. Examinei detidamente essa questão, Senhor Presidente, e, nesse caso, também entendo que, a despeito da existência de responsabilidade objetiva do hospital nessas hipóteses, por força da aplicação das normas provistas no Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível que esteja provado o nexo causal, ou seja, o revelado pela conduta de quem efetivamente prestou o serviço. Nessa hipótese em especial, diante da prova trazida aos autos e notadamente da prova pericial produzida, cheguei à conclusão de que esse nexo causal não está demonstrado, razão pela qual, pedindo respeitosa vênia ao eminente relator, nego provimento ao recurso, mantendo intacta a respeitável sentença proferida na origem. É como voto, Senhor Presidente. O Senhor Desembargador SILVA LEMOS – Preside e Relator Vossa Excelência conhece dos dois e nega provimento a ambos? O Senhor Desembargador ALVARO CIARLINI – Vogal Conheço dos dois [recursos] e nego provimento a ambos. Feitas essas considerações à zelosa secretaria da Egrégia 5a Turma Cível para que promova a recriação do acórdão em questão, com a inserção do voto vogal citado acima. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator